Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. NÃO AFASTAMENTO DO DOLO E DA TIPICIDADE POR EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA (ACTIO LIBERA IN CAUSA). TIPICIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação contra sentença condenatória pelo crime de desacato, na qual o réu pede sua absolvição ao argumento de que não haveria dolo específico em sua conduta, porque estaria embriagado no momento dos fatos. Alegou que as provas carreadas para os autos são frágeis, porque, embora esclarecido pelas testemunhas ouvidas em juízo e pelo próprio réu que outras pessoas presenciaram a situação em tela, nenhuma testemunha fora arrolada pela acusação para confirmar a versão dos policiais. Requereu a absolvição. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.

2. Descabidas as alegações do recorrente. Toda a prova colhida na fase inquisitória (i.d. 23788006), corroborada pela produzida sob o crivo do contraditório (i.d. 23788183), é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de desacato. Verifica-se que os depoimentos das testemunhas são coesos e harmonizam-se com outros elementos de prova, em especial com o histórico da ocorrência policial no 15.4753.051/2020. Ambos foram enfáticos ao afirmar que o apelante os desacatou, bem como relataram os exatos termos, como descritos na ocorrência policial e na denúncia (chamar o policial de “viado” durante abordagem a pessoas aglomeradas em época de pandemia). O apelante, por sua vez, afirmou que não se recorda dos fatos, pois estava muito embriagado.

3. Incabível a alegação de prova frágil. Os agentes do Estado (policiais), vítimas indiretas das ofensas, atuam na qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal se estiver coerente com as circunstâncias descritas nos autos, por ser portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público.

4. Atipicidade da conduta. A embriaguez, seja voluntária, culposa, completa ou incompleta, não afasta a imputabilidade, pois no momento em que ingerida a substância, o agente era livre para decidir se devia ou não fazê-lo, ou seja, a conduta de beber resultou de um ato livre (teoria da actio libera in causa). Desse modo, ainda que o paciente tenha praticado o crime após a ingestão de álcool, deve ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade.

5. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra os policiais, ofendendo, portanto, a dignidade, o prestígio da função pública.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).